Tribunal: CARF
Processo: 10680.010679/2006-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.010679/2006-91
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.793 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
FEDERACAO INTERF. DAS COOP. DE TRABALHO MEDICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/09/2002
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÕES PRÓPRIAS DAS
OPERADORES DE PLANOS DE SAÚDE. LEI No 9.718, DE 1998, ART. 3o,
§§9o, 9o-A E 9o-B. POSSIBILIDADE.
As operadoras de planos de assistência à saúde podem excluir da base de
cálculo da Contribuição para o PIS, as despesas e custos operacionais
relacionados com os atendimentos médicos realizados em seus próprios
beneficiários, por meio de estabelecimento próprio ou pela rede
conveniada/credenciada de profissionais e empresas da área de saúde, bem
como aos atendimentos médicos efetuados em beneficiários pertencentes à
outra operadora de plano de assistência à saúde, deduzido das importâncias
recebidas a título de transferência de responsabilidade, em conformidade com
o preceptivo do art. 3o, §§9o, 9o-A e 9o-B, da Lei no 9.718, de 1998.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.010679/2006-91
Fl. 1405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.793 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.010679/2006-91

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interpostos pelo Contribuinte, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 2202-00.033, de 04/03/2009 (fls. 1.039/1.072),
proferida pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Segunda Seção de julgamento do CARF,
que negou provimento ao Recurso de Ofício e deu parcial provimento ao Recurso Voluntário.
Do Auto de Infração
Este processo trata de Auto de Infração (fls. 8/18), para exigência das
Contribuição para o PIS, regime não cumulativo, acrescidos de multa de ofício e juros de mora,
por insuficiência de recolhimento para os períodos 01/02/1999 a 30/09/2002 (fls. 10/15).
A Contribuinte é uma entidade, sociedade civil, registrada na Agência Nacional de
Saúde (ANS) como operadora de plano de assistência à saúde, sob o n° 363944, conforme
registro de fl. 41. A atividade da entidade é a comercialização e administração de planos de
saúde, além da coordenação, orientação, integração e representação de interesses de suas
filiadas/singulares/cooperativas de trabalho medico.
De acordo com o Termo de Verificação e Constatação Fiscal (TVF) de fls. 19/37,
apurou-se infrações à legislação tributária que resultaram em "Diferenças Devidas da
Contribuição para o PIS" - período entre Fev/1999 e Set/2002. As diferenças se originaram do
fato de não ter considerado nas Bases de Cálculo todas as Receitas tributáveis auferidas e não
sendo os débitos correspondentes objeto de Declaração em DCTF e ou de Pagamentos.
Tais omissões se relacionam pelo fato do Contribuinte se auto enquadrar no
Regime de Tributação previsto no art. 13, III e art. 14, X, da MP n° 1.858-6, de 1999 (atual MP
n° 2.158-35, de 2001), no qual estaria sujeito à incidência do PIS somente sobre sua Folha de
Salários e no qual suas receitas das atividades típicas ou próprias teriam isenção da COFINS.
Todavia, caracterizou-se como instituição integrante no rol de pessoas jurídicas
sem isenção ou imunidade, sujeita à tributação do PIS e da COFINS sobre a totalidade de suas
receitas, nos termos do art. 2o e 3o, §1o da Lei n° 9.718, de 1998 c/c art. 23, II da MP 1.858-6/99.
A entidade tem como origem de recursos as Receitas de prestação de serviços
contratados por clientes Pessoas Físicas ou Jurídicas com Pagamento de Mensalidades, Taxas de
Serviços, Encargos Operacionais e Taxas de Manutenção recebidas de suas Cooperativas
Associadas, conforme dispõe o art. 2o, §1°, ‘b’ e 2o c/c art. 11, do Estatuto de fls. 42/50.
Informa que relacionadas ao PIS tem Ação em Mandado de Segurança
2002.38.00020473-2, impetrada em 18/06/02, com o objetivo de ver recolhida a contribuição
com base em sua folha de pagamento, à alíquota de 1%, nos termos do §1° do art. 2o da Lei n°
9.715/98 e do art. 13 da MP 2158-35/01, c/c art. 15 da Lei n° 9.532/98. Em 07/10/02, exarou-se a
sentença de fls. 49 a 55, negando a segurança e julgando improcedente o pedido da contribuinte.
Contra a sentença interpôs recurso de Apelação, em 04/06/03. Não consta dos
autos julgamento pelo TRF/1. Relativamente ao PIS e à COFINS tem-se Consulta feita pela
contribuinte sobre a correção de seu entendimento. Em resposta à Solução de Consulta n° 412,
de 15/12/04, a SRRF/6aRF, concluiu que a contribuinte não está expressamente relacionada entre
as entidades referidas no art. 13 e 14 da MP 2.158-35/2001 (fls. 60/66).
Informa a Fiscalização que, embora sem declarar em DCTF, a contribuinte
informa base de calculo valores do PIS-Faturamento na DIPJ/2003 e nas Planilhas de fls.
219/227, sendo que os números apresentados nestes deis documentos não se conciliam entre si.
Fl. 1406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.793 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.010679/2006-91

Com os ajustes em alguns meses incluindo as receitas de alugueis, as Planilhas citadas se
conciliam com os dados apurados na escrituração e nos Balancetes (fls. 155/207).
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Auto de Infração, a Contribuinte apresentou a Impugnação de (fls.
240/283), instruída com documentos (fls. 284/876), contrapondo-se ao lançamento, conforme
argumentos sintetizados, a seguir:
- requer a nulidade do Auto de Infração; que é uma cooperativa de trabalho
medico de 2° grau, uma federação de cooperativa e operadora de planos de saúde e, como forma
de concretizar seu objetivo social – a organização em comum e em maior escala dos serviços
econômicos e assistenciais das filiadas, atua como mandatária das cooperativas singulares a ela
filiadas, razão pela qual a receita auferida não é da Contribuinte, mas das cooperativas
mandantes; que isto se comprova através do Estatuto Social da Federação e dos contratos
firmados em nome das cooperativas singulares com os usuários;
- que a figura do mandato, na espécie, afasta a configuração de receita própria
para o mandatário, o que é suficiente para encerrar o debate. Cabe ainda esclarecer que a
impugnante, como sociedade cooperativa, esta à margem da incidência tributaria quando da
pratica de atos cooperados, porquanto não se configura receita própria da cooperativa (art. 79
parágrafo único da Lei n° 5.764, de 1971);
- reveste-se, ainda da roupagem de operadora de plano de saúde, conforme
disciplina a Lei n° 9.656, de 1998, encontrando-se sujeita à rigorosa fiscalização da ANS, e não
se sujeitando à tributação, no que tange aos valores percebidos a titulo de pagamento pelos
planos de saúde, por não possuir rede de atendimento medico hospitalar próprio, repassa às suas
singulares tais valores, retendo somente uma taxa de administração;
- a Fiscalização desconsiderou a atuação como mandatária das singulares
cooperadas, não tendo excluído da exigência os valores relativos às receitas das singulares, as
decorrentes da pratica de atos cooperativos, os valores correspondentes às receitas financeiras, a
integralidade das deduções segundo a lógica das operadoras de planos de saúde prevista no §9o
do art. 3o da MP 2.158-35, de 2001;
- alega que os valores do PIS de fevereiro a outubro/99 não podem ser exigido
com base na Lei n° 9.718, de 1998 em virtude do principio da anterioridade nonagesimal; da
decadência referente às competências de fev/99 a set/01, nos termos do art. 150,§ 4o do CTN, já
que a ciência do Auto de infração se deu em 02/10/2006;
- requer aplicação da decisão do STF, sobre a inconstitucionalidade do art. 3o da
Lei n° 9.718, de 1998 (base de calculo do PIS), receitas que fogem ao conceito de faturamento.
A DRJ em Belo Horizonte (MG), apreciou a Impugnação que, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 02-15.961, de 08/10/2007 (fls. 878/898), considerou a
Impugnação procedente em parte, para: (i) rejeitar a preliminar de nulidade; (ii) que a decadência
do direito de constituir o crédito relativo ao PIS decai em 10 anos; (iii) exonerar o contribuinte
do valor originário de R$ 425.990,70, conforme o “quadro resumo do julgamento do PIS”, citado
no voto; (iv) da concomitância: declarar definitiva, na esfera administrativa, a exigência do PIS
no valor de RS 924.972,00, conforme o citado “quadro resumo”, que se refere à matéria que está
sendo discutida judicialmente (relativa à tributação sobre a Folha de Pagamento), prosseguindo-
se na cobrança, com a multa de ofício de 75% e do juro de mora.

Fl. 1407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.793 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.010679/2006-91

Recursos de Ofício
Da decisão, a DRJ consignou que quanto ao crédito exonerado, deve ser
submetida à apreciação do CARF, de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 1972, por
força do recurso necessário determinado pela Portaria MF no 333, de 1997 (fl. 879).
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 952/1.017, alegando em sua defesa as mesmas razões da Impugnação
acrescendo, ainda que:
- o julgador da DRJ equivocou-se ao manter para os períodos de fevereiro a
outubro/99 a tributação sobre as receitas financeiras e, para os demais períodos, as receitas dos
atos cooperativos e os repasses decorrentes das atividades de operadoras de plano de saúde;
- nulidade da decisão da DRJ, em virtude de haver considerado, no que diz
respeito aos ajustes das bases questionados, que não foram devidamente comprovados os
equívocos pois que a Recorrente instruiu o processo com vasta documentação demonstrando o
referido ajuste tais como: planilhas (fls. 412/436), faturas emitidas (fls. 437/505), copias de
contratos firmados (fls. 318/411), bem como outros inúmeros documentos contábeis juntados;
- optando o julgador pela necessidade da obtenção de novas provas, deveria ter
convertido o julgamento em diligencia para que se aprofundassem as investigações, nos moldes
que ele achasse necessário e não concluir pela falta de provas; cita decisões do Conselho
amparando suas pretensões e que os julgadores busquem a verdade material dos fatos;
- discorre sobre a sistemática de atuação e as receitas envolvidas nas operações em
que atua como mandatária das cooperativas singulares associadas, concluindo que apenas as
taxas de administração poderiam ser consideradas como receitas, sendo que as demais,
consideram-se receitas das cooperativas singulares já que são para elas repassadas;
- que as receitas financeiras auferidas decorrem de aplicações financeiras
devidamente autorizadas e exigidas pela ANS, para que a sociedade possa ter segurança,
rentabilidade, solvência e liquidez, devendo, por consequência, serem considerados atos
cooperativos, e, portanto, não sujeitos à incidência do PIS; que a dedução de sobras da base de
calculo do PIS está prevista no art. 1o da MP 101/02, com efeitos retroativos até outubro/99, e
tais deduções não foram efetuadas pela Fiscalização.
Acórdão CARF
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 2202-00.033, de 04/03/2009, proferida pela 2a Turma Ordinária
da 2a Câmara da Segunda Seção de julgamento do CARF, que (i) negou provimento ao Recurso
de Ofício, (ii) não conheceu do recurso quanto a matéria preclusa; e (iii) na matéria conhecida,
deu parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer a decadência até 09/2001 e
excluir da base de cálculo as receitas financeiras. Nessa decisão, o Colegiado assentou que:
- o recurso de ofício foi negado, pois, prejudicado face ao julgamento do Recurso
Voluntário que julgou decaído o direito de a Fazenda Nacional lançar o credito tributário que foi
exonerado pela decisão recorrida e objeto de recurso de oficio;
- foi rejeitada a preliminar de nulidade e que o prazo para constituir o crédito
tributário relativo ao PIS é de 5 anos contados a partir da ocorrência do fato gerador; recurso
parcialmente provido para reconhecer a decadência até setembro/2001, inclusive;
Fl. 1408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.793 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.010679/2006-91

- o recurso não foi conhecido em parte, pois inadmissível a apreciação em grau de
recurso, da pretensão do reclamante no que pertine à aplicação do art. 1o da MP 101/2001, visto
que tal matéria não foi suscitada na Impugnação apresentada;
- considera-se atos cooperativos apenas aqueles em que em ambos os lados da
relação negocial a cooperativa e seus cooperados, para consecução dos seus objetivos;
- incabível exclusão da base de cálculo da contribuição de valores repassados
para as cooperativas singulares/cooperadas referente aos serviços por elas prestados aos
associados da confederação de cooperativas; de receitas financeiras; de receitas advindas dos
planos de saúde; os contratos firmados com os usuários são feitos em nome da central;
- sobre a tributação de ato cooperativo: a tributação do PIS apenas sobre a folha
de salários e inconstitucionalidade do art. 15 da MP no 2.158, são matérias submetida à
apreciação do Poder Judiciário e reconhecida a concomitância na esfera judicial e administrativa;
- os fatos geradores ocorridos sob a égide da Lei n° 9.718, de 1998, não integram
a base de cálculo da contribuição para o PIS as receitas que não configurem faturamento nos
termos da Lei n° 9.715, de 1998;
Embargos de Declaração/PFN
Em 07/04/2010, a Fazenda Nacional opôs os Embargos de declaração de fls.
1.075/1.070, alegando vícios de obscuridade e omissão no Acórdão embargado. Alega
obscuridade no tocante a se saber se o julgamento foi unanime ou por maioria com relação à
questão da preliminar de decadência e omissão acerca da impossibilidade do art. 62, parágrafo
único, inciso I, do RICARF ser invocado no julgamento (sobre as receitas financeiras).
Colocado à apreciação da Turma, entendeu-se pelo acolhimento dos Embargos
declaratórios para, sem efeitos infringentes, sanar as omissões e obscuridades apontadas, por
meio dos esclarecimentos feitos sobre a decadência e pela substituição da parte dispositiva do
Acórdão n° 2202-00.033, e do voto vencedor pela parte dispositiva e do voto negritados no
Acórdão de Embargos no 3402-00.698, de 01/07/2010 de fls. 1.120/1.122.
Embargos de Declaração/Contribuinte
Em 19/11/2011, a Contribuinte opôs Embargos de declaração de fls. 1.140/1.148,
alegando supostas omissão, contradição e obscuridade no Acórdão no 2201-00.033,
complementado pelo Acórdão de Embargos no 3402-00.698. Analisados pela Turma os
Embargos foram conhecidos, no entanto foram rejeitados por inocorrência de necessidade de
suprir dúvida, contradição ou omissão constante na fundamentação do julgado, conforme
assentado no Acórdão no 3402-002.556, de 12/11/2014 (fls. 1.152/1.157).
Recurso Especial do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 2202-00.033, de 04/03/2009, integrado
pelo Acórdão de Embargos no 3402-00.698, de 01/07/2010 e Acórdão de Embargos no 3402-
002.556, de 12/11/2014, o Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 1.178/1.224),
apontando divergência com relação às seguintes matérias: (1) à não incidência do PIS sobre atos
cooperativos: "taxa de manutenção", "co-responsabilidades cedidas" e "eventos indenizáveis
líquidos"; e (2) às exclusões permitidas da base de cálculo do PIS em razão de repasses à
terceiros: "co-responsabilidades cedidas", "eventos indenizáveis líquidos" e "provisões
técnicas", em relação aos planos de saúde.
Fl. 1409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.793 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.010679/2006-91

Visando comprovar o dissenso, apresentou como paradigmas os Acórdãos no 1301-
00.219 e 107-08.683, matéria (1), e Acórdão no 3403-001.289 e 3301-002.367, matéria (2).
No Exame de Admissibilidade do recurso, chegou-se a conclusão que, no tocante
a primeira divergência (matéria 1), diante de situações fáticas distintas, não há como falar-se em
divergência de interpretação da legislação tributária, não havendo, portanto, obediência ao disposto
no artigo 67 e §§ do RICARF e foi negado seguimento ao RE nessa parte.
Quanto à segunda divergência (matéria 2), melhor sorte teve o Contribuinte,
apresentando os Acórdãos paradigmas no 3403-001.289 e 3301-002.367, alegando que:
Em relação à exclusão das "co-responsabilidades cedidas" e "eventos indenizáveis
líquidos", da base de cálculo do PIS, se pode vislumbrar divergência com os Acórdãos
paradigmas apontados, porque as decisões se pautam na possibilidade de exclusão de rubricas,
de mesma natureza das supracitadas, da base de cálculo do PIS, ao contrário do Acórdão
recorrido que entendeu estar diante de custos próprios, sem possibilidade de exclusão.
Assim, concluiu-se por ter sido comprovada, a segunda divergência
jurisprudencial apontada, no que diz respeito às exclusões permitidas da base de cálculo do PIS
em razão de repasses à terceiros: "co-responsabilidades cedidas" e "eventos indenizáveis
líquidos", em relação aos planos de saúde.
Por fim, com fundamento no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial –
4a Câmara, de 20/11/2015, exarado pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF (fls.
1.335/1.341), deu seguimento parcial ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte quanto
à matéria: “às exclusões permitidas da base de cálculo do PIS em razão de repasses à terceiros:
"co-responsabilidades cedidas" e "eventos indenizáveis líquidos", em relação aos planos de
saúde, e submeteu o Despacho à apreciação (Reexame) do Presidente da CSRF.
O Despacho foi submetido ao Reexame e o Presidente da CSRF em Despacho – 3a
Turma, de fls. 1.342/1.343, decidiu manter, na íntegra, o Despacho do Presidente da 4a
Câmara, que deu seguimento parcial ao Recurso Especial do Sujeito Passivo.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 2202-00.033, integrado pelo Acórdão de
Embargos no 3402-00.698, Acórdão de Embargos no 3402-002.5564 e do Recurso Especial
interposto pela Contribuinte (que foi dado seguimento parcial), a Fazenda Nacional apresentou
suas contrarrazões de fls. 1.345/1.351, requerendo que seja negado seu provimento, para que seja
mantido o Acórdão recorrido, no tocante a essa matéria.
Alega que a interpretação literal do art. 79 da Lei n° 5.764, de 1971, restringe os
atos cooperativos apenas aos atos internos ou atos-fim, realizados entre a sociedade cooperativa
e seus associados, não se aplicando aos atos com terceiros não cooperados, que seriam as
operações como o mercado, pois estes representam a receita bruta da cooperativa e não do
cooperado, conforme proclama a jurisprudência do STF.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.

É o relatório.

Voto
Fl. 1410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.793 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.010679/2006-91

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de 20/11/2015, exarado
pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF de fls. 1.335/1.341, com os quais concordo
e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia, especificamente, em relação à seguinte matéria: Exclusões
permitidas da base de cálculo do PIS em razão de repasses à terceiros: “co-
responsabilidades cedidas e eventos indenizáveis líquidos’, em relação aos planos de saúde”
Primeiramente, verifica-se que no Acórdão recorrido o Colegiado desta forma
assentou (fls. 1.057 e 1.064):
"O que de fato ocorre é que a contribuinte firma contratos de planos de saúde em
nome próprio, todavia, por não dispor de rede hospitalar, laboratorial e medica própria,
repassa tais serviços para as cooperativas singulares (cooperados).
Os valores que a recorrente deseja ver excluídos da base de calculo da contribuição
referem-se a custos incorridos na prestação dos serviços contratados. Observe-se
que os contratos são firmados diretamente entre os contratantes e a recorrente. Esta, por
sua vez, por não possuir meios próprios para fornecer os serviços contratados,
encaminha para suas cooperadas (UNIMED singulares) seus associados, mas a
relação negocial desenvolve-se entre a recorrente e os contratantes.
(...)
“Da analise conjunta do disposto nos incisos I e III do §9° da Lei n° 9.718/98 verifica-se
que o legislador permitiu a exclusão de todos os valores que se referem a custos de
terceiros (outras operadoras) que, por terem ingressado na contabilidade da recorrente
por transferência de outras operadoras em decorrência de serviços prestados a elas
(inciso I) ou que se refiram a custos dos serviços prestados a terceiros (inciso III).
Não havendo menção na lei de qualquer possibilidade de dedução de custos
próprios." (Grifei).
De outro lado, temos que a Contribuinte argumenta no especial que, (fl. 1.216):
“Não por outro motivo, o §9o-A da própria Lei no 12.873/13 deixa claro que,
"PARA EFEITO DE INTERPRETAÇÃO, o valor referente às indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o
entende-se o total dos custos assistenciais decorrentes da utilização pelos
beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste
total os custos de beneficiários DA PRÓPRIA OPERADORA e os
beneficiários DE OUTRA OPERADORA atendidos a título de transferência
de responsabilidade assumida."
Este fato ocorreu motivado pelo §9o-A, acrescido ao artigo 3o da Lei no 9.718, de
1998, pela Lei no 12.873, de 2013, que afasta por completo a interpretação restritiva a respeito do
§9o do artigo 3o da referida Lei (introduzido pela Medida Provisória no 2.158-35/2001),
interpretando que deve ser excluídas da base de cálculo daquelas contribuições, TODOS os
custos assistenciais decorrentes, tanto no atendimento a usuários próprios quanto a usuários de
outras operadoras. Confira-se:
Fl. 1411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.793 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.010679/2006-91

§9o Na determinação da base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS, as operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir:
(Incluído pela Medida Provisória n° 2158-35, de 2001)
I - co-responsabilidades cedidas;
II- a parcela das contraprestações pecuniárias destinada à constituição de
provisões técnicas;
III- o valor referente cts indenizações correspondentes aos eventos ocorridos,
efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de
transferência de responsabilidades.
§9o-A. PARA EFEITO DE INTERPRETAÇÃO, o valor referente às
indenizações correspondentes aos eventos ocorridos de que trata o inciso III
do §9o entende-se o total dos custos assistenciais decorrentes da titiHz.acão
pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se
neste total os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários
de outra operadora atendidos a título de transferência de responsabilidade
assumida. (Incluído pela Lei n" 12.873, de 2013) (Grifei)
§9o-B. Para efeitos de interpretação do caput, não são considerados receita bruta
das administradoras de benefícios os valores devidos a outras operadoras de
planos de assistência à saúde.(Incluído pela Lei no 12.995, de 2014).
Como se vê, A questão central da lide diz respeito a interpretação do §9o do artigo
3o, da Lei no 9.178, de 1998, com redação dada pelo artigo 2o da MP no 2.158-35, de 2001.
O §9o, do art. 3o, da Lei no 9.718, de 1998, introduzido pelo art. 2o da MP no
2.158-35/2001, no seu inciso III, em sua redação original, permitiu às operadoras de plano de
saúde deduzir em da base de calculo da contribuição para o PIS e da COFINS o valor relativo às
indenizações correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pagos, deduzido das
importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidades.
No caso dos autos, a controvérsia gira em relação das exclusões permitidas da
base de cálculo do PIS em razão de repasses à terceiros - co-responsabilidades cedidas e eventos
indenizáveis líquidos, em relação aos planos de saúde. Ou seja, a Contribuinte requer que seja
reconhecido a exclusão da integralidade dos repasses a médicos, hospitais, laboratórios, etc,
tanto no atendimento a usuários próprios, quanto de outras operadoras (eventos), bem como dos
repasses a outras operadoras de planos de saúde (co-responsabilidades cedidas).
Como se depreende dos autos, tais exclusões foram inseridas na dupla realidade
de atendimento a conveniados próprios, bem como a conveniados de outras operadoras, nas
hipóteses de cessão ou transferência de responsabilidades, ações que são tipicamente realizadas
por operadoras desse modelo de cooperativa. Em seus recursos, informa a Contribuinte que o
atendimento dos usuários do planos contratados pela Recorrente sempre dar-se-á pela rede
cooperada e credenciada das singulares.
Conforme definição dada pelo Contribuinte, as “co-responsabilidades” são
operações de distribuição de risco entre operadoras de planos de saúde. No caso, mediante essas
operações, as cooperativas transferem riscos umas às outras, de forma que o beneficiário do
plano de saúde de uma operadora possa usufruir de serviços oferecidos por outra operadora. E
uma garantia do próprio usuário. Informa que são três esse tipo de transações: (a) Repasse em
pré-pagamento, pelo qual a cooperativa contratada com o beneficiário, cooperativa cedente,
transfere à outra os valores e a responsabilidade, de acordo com o convênio firmado entre elas,
independentemente de ter havido ou não prestação de serviço, mas em razão do número de
Fl. 1412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.793 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.010679/2006-91

beneficiários a que são oferecidos a cobertura em função da localidade; (b) Atendimento
continuado em custo operacional, conforme o qual o cliente, na modalidade de custo operacional,
utiliza de um serviço de outra cooperativa e paga por ele à cooperativa cedente a que é
conveniado, que repassa à cooperativa cessionária e, (c) Atendimento eventual, pelo qual uma
cooperativa cessionária presta serviço a cliente de outra, cedente, que deverá pagar pelo serviço
prestado ao seu conveniado.
Quanto aos “eventos” indenizáveis, a ANS esclarece, em suas instruções relativas
ao Plano de Contas das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde, que "Evento é toda e
qualquer utilização, pelo beneficiário, das coberturas proporcionadas pelo plano, tais como: consultas
médicas/odontológicas, exames laboratoriais, hospitalização etc." (Grifei). Ou seja, são todos os
serviços de intermediação prestados pela operadora ao beneficiário, incluindo-se aí as consultas
médicas, exames laboratoriais e hospitalização (todos esses tributáveis na pessoa de quem os
presta: hospitais, clínicas, laboratórios, etc). E isso, ocorre tanto no atendimento a usuários
próprios ou de outras operadoras.
Pois bem. Com a introdução do parágrafo 9o-A e 9o-B ao art. 3o da Lei no 9.718,
de 1998 pela Lei no 12.973, de 2013 e Lei no 12.995, de 2014, ficou esclarecido, de forma
explícita e definitiva a legitimidade de as operadoras do plano de saúde deduzirem da base de
cálculo do PIS e da COFINS o valor correspondente às indenizações aos eventos ocorridos de
que trata o ‘inciso III’, do §9o, entende-se pelo total dos custos assistenciais decorrentes da
utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste
total os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora
atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida.
No mesmo sentido, está o disposto no ‘inciso I’ do referido §9o do art. 3o da Lei no
9.718, de 1998, que permite a exclusão de valores de co-responsabilidades cedidas, que são
exatamente os valores repassados por outras operadoras (terceiros) para as quais, por meio de
convênios ou acordos, a contribuinte prestou serviços de atendimento aos associados de outrem,
ou seja, despesas de terceiros.
Como se vê, a princípio, o disposto nos incisos I e III do §9o da Lei no 9.718, de
1998, inclinou a Fiscalização a concluir que a exclusão prevista para aquele setor se referia a
custos de terceiros (outras operadoras) e não os custos próprios, uma vez que ingressaram na
empresa por transferência de outras operadoras em decorrência de serviços prestados a elas
(inciso I) ou que se refiram a custos dos serviços prestados a terceiros (inciso III). Não havendo
menção na lei de qualquer possibilidade de dedução de custos próprios.
No caso dos autos, verifica-se a dedução de custos próprios, sejam eles diretos
(pagos diretamente aos seus conveniados) ou indiretos (pagos a outras operadoras que prestaram
serviços aos seus associados), para os quais agora existe previsão legal de exclusão, conforme
texto incluído pela Lei no 12.873, de 2013 e pela Lei no 12.995, de 2014. Ou seja, devem ser
levados em conta, na determinação da base de cálculo do PIS, os valores despendidos com os
próprios beneficiários e com os beneficiários de outras operadoras atendidos a título de
transferência de responsabilidade.
Com esse mesmo entendimento, existem diversos julgados por esta 3a Turma da
CSRF, como o decido nos Acórdãos: 9303-003.295, de 24/03/2015; Acórdão no 9303-004.399,
de 09/11/2016 e 9303-006.773, de 16/05/2018.
Fl. 1413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.793 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.010679/2006-91

Assim, essa questão é pacífica na jurisprudência do CARF, de modo que não há
dúvidas sobre a necessidade de manutenção da aplicação das deduções da totalidade dos custos
assistenciais no atendimento de usuários próprios e usuários de outras operadoras.
Conclusão
Ante ao acima exposto, voto para conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pela Contribuinte, para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de permitir as exclusões
da base de cálculo do PIS em razão de repasses à terceiros – ‘co-responsabilidades cedidas e
eventos indenizáveis líquidos’, em relação aos planos de saúde, conforme interpretação dada
pelo §9o-A e 9-B, acrescido ao artigo 3o da Lei no 9.718, de 1998.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1414
DF CARF MF
Documento nato-digital